Tribunal: TJSP
Processo: 1038746-47.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Ação de reparação de danos morais e materiais – Passageiro que sofreu queda nos trilhos em estação de Metrô – Atropelamento pelo trem – Morte em razão da queda e atropelamento – Responsabilidade objetiva (art. 37, § 6o, da CF, c.c. a norma do art. 14 do CDC) – Alegação de suicídio não comprovada – Ainda que mais não fosse, inexistiam câmeras de controle, barreira de vidro entre a

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Ação de reparação de danos morais e materiais – Passageiro que sofreu queda nos trilhos em estação de Metrô – Atropelamento pelo trem – Morte em razão da queda e atropelamento – Responsabilidade objetiva (art. 37, § 6o, da CF, c.c. a norma do art. 14 do CDC) – Alegação de suicídio não comprovada – Ainda que mais não fosse, inexistiam câmeras de controle, barreira de vidro entre a plataforma e a via férrea, ausentes também agentes no ponto de embarque e desembarque – Responsabilidade objetiva da Companhia caracterizada diante da prestação deficitária e desidiosa de serviço público – Atividade de risco diante da qual a Companhia deveria se cercar de todos os meios para evitar ocorrências como o acidente em questão – Recursos da requerida e da litisdenunciada improvidos e parcialmente provido o das autoras.